Tribunal: STF
Processo: ARE 1585703
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rafael Rodrigues Madeira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O pronunciamento ficou assim ementado:

“CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÁFICO DE DROGAS – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE – PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 97.256/RS.
- A condenação anterior pela prática da infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 não serve para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, já que essa se assemelha mais às contravenções penais do que aos demais crimes, criando uma situação de manifesta desproporcionalidade, a qual, tendo sido dirimida de modo pacificado em instância superior de jurisdição, acaba por conduzir os Tribunais ao mesmo entendimento, para que seja dada efetividade aos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
- Afastada pelo Supremo Tribunal Federal a exigência de fixação do regime fechado para os condenados por crime hediondo ou equiparado, diante da declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90, compete ao Juiz estabelecer o regime prisional mais adequado, avaliando o disposto no art. 33 do Código Penal.
V.V.P.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO - OBTENÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - ESTADO DE FLAGRÂNCIA PROLONGADO - DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Em caso de crimes permanentes, assim compreendidos aqueles cuja consumação se protrai no tempo (como é o caso do delito de tráfico de drogas), podem os agentes públicos promoverem a prisão em flagrante do réu a qualquer hora do dia ou da noite, ainda que para isso tenham que adentrar na residência do agente.
NULIDADE DO PROCESSO PELA LEITURA DA DENUNCIA DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRÁTICA QUE NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - REJEIÇÃO. A leitura de da denuncia pelo Magistrado, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, não acarreta, necessariamente, a indução dos presentes a prestarem declarações em um ou outro sentido, sobretudo quando às partes for facultada a formulação de indagações e perguntas complementares, nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - PATAMAR EXACERBADO E DESPROPORCIONAL - UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E INDEFERIR O TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
01. Se o conjunto probatório dos autos se mostra irrefutável quanto à prática do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado, impossível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório.
02. Diante da exasperação exacerbada da pena-base, necessária a sua redução por esta Instancia Revisora, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 03. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e para indeferir o pedido de aplicação do tráfico privilegiado não caracteriza bis in idem.” (e-doc. 261)

2. Embargos de Declaração foram rejeitados (e-doc. 277).

3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. XI, XLVI e XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta preenchidos os requisitos para a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Articula a ausência de fundamentação para a negativa de aplicação do redutor. Salienta ser primário, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Aduz que, uma vez aplicado o redutor, faz jus ao regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como à substituição da reprimenda por restritiva de direitos (e-doc. 296).
 
 4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado no tocante ao Tema nº 339 da Repercussão Geral e, quanto aos demais fundamentos invocados, não foi admitido por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias (e-doc. 303).
 
5. No presente agravo, o recorrente afirma a desnecessidade de reexame de provas para que se conheça das questões ventiladas no apelo extremo. Argumenta inexistir “previsão constitucional ensejadora de limitação ou vedação ao cabimento quer do recurso especial, quer do recurso extraordinário, de sorte que o legislador infraconstitucional não tem autorização para restringir o acesso ao STF e STJ, impondo barreiras ao cabimento dos recursos extraordinário e especial”. Busca o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 361).
 
É o relatório.
 
Decido.

6. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 182 e 339 da Repercussão Geral.

7. Nesses pontos, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

8. No mais, para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

9. No caso, da leitura do agravo em recurso extraordinário, verifica-se que a parte se limita a afirmar a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória sem, conduto, enfrentar concretamente o óbice processual apontado quanto à ausência de ofensa constitucional direta.

10. Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
11. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator